Tribunal: TJDFT
Processo: 0006772-53.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, é firme no sentido de que o afastamento da tipicidade material pelo princípio da insignificância está condicionado, cumulativamente, (i) à mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) à nenhuma periculosidade social da ação, (iii) ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e (iv) à inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Possível o reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada ao réu, com base no princípio da insignificância, quando se verifica que, além de ser primário, não causou prejuízo econômico à vítima ou mácula expressiva à ordem jurídica em vigor a ponto de justificar a repressão estatal com a imposição de pena.

3. A presença da qualificadora do concurso de agentes, por si só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância. Na verdade, o concurso de agentes não interfere no juízo de tipicidade material da conduta imputada ao réu. Com efeito, o fato de estar acompanhado por outrem quando da tentativa de subtrair as rodas do veículo da vítima não enseja a condenação se ausente o resultado lesivo dessa ação (tipicidade material).

4. Recurso do MPDFT conhecido e desprovido; sentença confirmada.